Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: JOSE GLEIDSTON ALVES DA GAMA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por JOSÉ GLEIDSTON ALVES DA GAMA contra a decisão ID origem 179467471, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas pelo rito do Superendividamento n. 0719715-91.2023.8.07.0007, movida em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO DE BRASILIA S/A – BRB e BANCO PAN S/A, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de intimação pessoal do autor para cumprimento da decisão ID origem 176287731, na qual lhe foi determinada comprovação da necessidade efetiva da gratuidade da justiça, bem como indeferiu a benesse. Nas razões recursais, o agravante requer a gratuidade da justiça. Para examinar o pleito, entretanto, necessário que o agravante junte contracheques atuais – pelos menos os 3 (três) últimos –, pois o documento juntado na origem é de maio de 2023 (ID origem 172770343), bem como outros documentos que demonstrem não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito e comprovantes das despesas básicas atualizados. Destaco que os documentos eventualmente juntados que não tiverem sido submetidos ao Juízo de 1o Grau até a prolação da decisão recorrida, embora tal providência pudesse ter sido adotada, somente serão considerados para o exame da gratuidade da justiça no âmbito recursal, em observância à regra disposta no art. 435 do CPC. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos pedidos recursais, inclusive daquele formulado em sede de tutela de urgência. Ante o exposto, intime-se o agravante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator